Tribunal: TJDFT
Processo: 0762203-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes no cancelamento de empréstimo e condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa objetiva da instituição financeira pelos danos causados a ela. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a declarada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso em análise, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, narra que recebeu uma mensagem informando uma suposta compra em seu cartão de crédito, obedecendo instruções para ligação no número que aparecia na mensagem. Aduz que os estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira e na posse de informações pessoais da consumidora, convenceram-na que para cancelar o lançamento, bem como uma tentativa de empréstimo, deveria seguir alguns procedimentos. Assim, passou a ser orientada a realizar várias condutas no aplicativo do banco, o que resultou no sucesso do golpe. Após tal medida, foi realizado um empréstimo, seguido de transferência do valor de R$5.000,00 via pix em favor dos estelionatários.
V. Da análise dos elementos probatórios, observa-se que a recorrente junta prints da mensagem recebida na qual constava o número 0800 670 0076, comprovante do pix realizado e mensagens trocadas por aplicativo, bem como a reclamação realizada junto ao recorrido no intuito de reaver o pix realizado ao fraudador (ID 59070904). Nota-se que o número apontado não é o número oficial, nem mesmo o número de telefone utilizado no aplicativo. Somado a isso, o contexto narrado mostra extrema negligência da autora ao acreditar que para cancelar uma tentativa de compra de cartão de crédito seria necessário fazer um empréstimo no valor de R$5.000,00 e transferir a um terceiro estranho à relação banco e cliente.
VI. Portanto, nota-se que a fraude foi concretizada em razão da atuação efetiva da autora, seguindo as ordens do fraudador, o que foi decisivo para o prejuízo sofrido. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da recorrente. Precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.